Tribunal: TJMT
Processo: 1000212-39.2020.8.11.0028
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000212-39.2020.8.11.0028
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BENEDITO DE MORAES - CPF: 065.261.361-68 (EMBARGANTE), MARIA PAULA GAHYVA EUBANK - CPF: 048.902.811-00 (ADVOGADO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (EMBARGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando ausentes os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

No caso, está claro no julgado que o Embargante assinou o
“Termo de Adesão – Cartão de Crédito”
por livre e espontânea vontade, não estando evidenciado o vício de consentimento; pelo contrário, observa-se não só pelo aspecto formal da contratação, bem como de seus termos, tratar-se de negócio jurídico intitulado com destaque ser destinado à contratação de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável, não sendo o caso de modulação contratual ou invalidação.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1000212-39.2020.8.11.0028

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes, oposto por
BENEDITO DE MORAES
em virtude do acórdão proferido no ID. 150580679, alegando omissão do julgado.

O Embargante arguiu que o julgado é omisso quanto ao pedido declaratório de nulidade do contrato bancário. Aduziu que, na época da adesão, possuía margem para obter recursos via Empréstimo Consignado, com taxas de juros bem mais atrativas, e que não é aceitável que tenha aderido, por livre e espontânea vontade, o empréstimo consignado por meio do uso de limite de cartão de crédito, que prevê taxa de juros muito mais elevada.

Asseverou, ainda, que o Colegiado não se manifestou expressamente quanto ao pedido subsidiário de conversão do contrato de cartão de crédito consignado para o empréstimo consignado.

Assegurou, por fim, que o acórdão é contraditório, pois o Embargante não está negando a contratação, mas sim, questionando a sua validade.

Com base nesses argumentos, pugna pelo acolhimento dos Embargos e complementação do julgado.

Dispensadas as contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, 01 de dezembro de 2022.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como se sabe, o Recurso de Embargos Declaratórios constitui meio processual idôneo para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, II, do Código de Processo Civil.

Assim, ao interpor os Aclaratórios, a parte deve indicar, em sua petição, a existência de algum daqueles vícios, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Do exame da peça recursal, denota-se que a parte Embargante sequer aponta o vício sanável,
limitando-se, pois, a questionar, genericamente, o resultado do julgamento, o que é descabido por esta estreita via eleita.

No caso, o Embargante pretende o reexame da matéria abordada nos autos pela segunda vez, pois não se conforma com o resultado do julgamento do apelo, no qual foi mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade do contrato, modulação do Contrato de Cartão de Crédito Consignado para Empréstimo Consignado, repetição do indébito em dobro e de indenização por danos morais.

Na decisão colegiada embargada foi explicado que o Embargante aderiu ao
“Termo de Adesão – Cartão de Crédito”
, o qual dispõe de cláusulas que informam claramente que a operação em questão seria por meio de cartão de crédito consignado.

Por essa razão, foi esclarecido no julgado que não há motivos para converter a operação bancária em empréstimo consignado nos moldes tradicionais, eis que são distintas as especificidades da contratação.

Está claro no voto que o Termo de Adesão, o qual está assinado pelo Embargante, prevê cláusulas que especificam a natureza do contrato, a forma de pagamento e desconto mensal do valor correspondente ao mínimo da fatura mensal do cartão, não havendo que falar que aderiu às escuras à operação de cartão de crédito consignado, ou que não sabia da sua obrigação de pagar a fatura enviada para o endereço de cobrança.

Conclui-se, portanto, que o Embargante conhecia que o limite utilizado era para modalidade mais onerosa (cartão de crédito) e não foi coagido ou induzido a erro quando assinou o Termo de Adesão de Cartão de Crédito; logo, não existe fundamento jurídico para anular o contrato.

Repiso que as teses apresentadas pelo Embargante foram enfrentadas e rechaçadas no voto condutor, não havendo que falar em omissão ou contradição.

Assim, da análise do acórdão invectivado, não vislumbro a ocorrência de qualquer vício, pois, ao que se extrai das razões apresentadas, o Embargante não visa esclarecimento ou integração da decisão colegiada, mas a sua reversão, o que não é permitido por meio da via eleita.

Enfim, diante da ausência de qualquer vício no acórdão embargado,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023